Tribunal: TJDFT
Processo: 0703206-60.2020.8.07.0017
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PROCEDIMENTO DO JÚRI. DESCLASSIFICAÇÃO. LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. TESE DEFENSIVA HOMICÍDIO CULPOSO. NÃO SUBSUNÇÃO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. POLICIAL MILITAR DE FOLGA. ARMA CORPORAÇÃO. VALORAÇÃO NEGATIVA. MOTIVOS DO CRIME. PROVOCAÇÕES ANTERIORES. MOTIVO FÚTIL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PRESENÇA DE OUTRA PESSOAS. CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL. CONSEQUENCIAS DO CRIME. ORFANDADE. CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL. PRINCÍPIO DO NON REFORMATIO IN PEJUS. RETIFICAÇÃO DA DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE. FRAÇÃO DE AUMENTO/DIMINUIÇÃO. PRIMEIRA FASE. 1/8 (UM OITAVO). JURISPRUDÊNCIA. CONFISSÃO QUALIFICADA. ATENUANTE. SÚMULA N° 545 DO STJ. JURISPRUDÊNCIA. POSSIBILIDADE. FRAÇÃO DE AUMENTO/DIMINUIÇÃO. SEGUNDA FASE. 1/6 (UM SEXTO). JURISPRUDÊNCIA. REPARAÇÃO MÍNIMA. ART. 387, INCISO IV, DO CPP. JURISPRUDÊNCIA. POSSIBILIDADE. VALOR PROPORCIONAL E ARRAZOADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Conforme demonstrado pelas provas dos autos, sobretudo pela confissão do apelante, pelas imagens colacionadas e pelas provas testemunhais produzidas, o agente no intuito de lesionar a vítima deferiu-lhe um chute e um golpe de “coronhada”, com a qual ocorreu o disparo da arma, atingindo a cabeça da vítima. Denota-se, portanto, que as ações voluntárias do réu são formais e materialmente típicas, enquadrando-se aos liames preconizados nas normas do art. 129, § 3o, do Código Penal, sendo certo que também não subsistem elementos para afastar a culpabilidade.
2. O Policial Militar, ainda que de folga, deveria alinhar seu comportamento à manutenção da ordem pública. Agindo no sentido contrário, sua conduta revela-se mais reprovável, circunstância a justificar a valoração negativa da culpabilidade.
3. O apelante relata em seu interrogatório o motivo da realização da abordagem, como sendo o fato de a vítima já lhe ter proferido provocações. Assim, trata-se em verdade de motivo fútil, banal.
4. Revela notar que o projétil atingiu o portão da residência, na frente da qual se deram os fatos. Assim, a quantidade de pessoas presentes no momento dos fatos está apta a ensejar a valoração negativa das circunstâncias do crime, uma vez que com sua conduta, o apelante poderia ter vitimado outras pessoas.
5. A vítima deixa duas filhas, de 8 e 10 anos de idade. Desse modo, as consequências não são somente aquelas inerentes ao tipo, uma vez que há prejuízo à prole em razão da ausência afetiva, financeira e material que o pai poderia proporcionar.
6. Sobre a fração a ser aplicada na primeira fase da dosimetria, o entendimento jurisprudencial é no sentido de que para cada circunstância judicial desfavorável prevista no art. 59, caput do Código Penal, soma-se 1/8 sobre a diferença entre a pena mínima e máxima cominada, uma vez que há 08 (oito) delas relacionadas no artigo.
7. In casu, a sentença majorou a pena em 3 anos, utilizando-se do critério de 1/8 supra, um ano para cada uma das circunstâncias judiciais desfavoráveis. Em razão do princípio do non reformatio in pejus, impõe-se a manutenção da pena-base em 7 (sete) anos de reclusão, descabendo a retificação do equívoco material da sentença em grau de apelação unicamente da Defesa.
8. Conforme interrogatório em sessão plenária e à autoridade policial, o apelante confirma os fatos, no entanto aduz que agiu sob legítima defesa. Trata-se do que a jurisprudência e doutrina denominam de confissão qualificada, ou seja, o agente do fato confessa os fatos, mas assevera tese defensiva descriminante ou exculpante.
9. Nos termos do enunciado de Súmula n. 545 do STJ: “quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal”. 9.1. Assim, deve-se fazer incidir a redução da pena pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, ainda que na modalidade qualificada.
10. A jurisprudência utiliza como critério aceito o quantum de 1/6 para agravantes e atenuantes, a ser aplicado na segunda fase da dosimetria da pena.
11. Nos termos do art. 387, inciso IV, do CPP, a sentença condenatória “fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido”.
12. Conforme demonstrado, a vítima deixa duas filhas, de 8 e 10 anos de idade. Nesse descortino, o valor fixado em sentença, considerando a idade das crianças, que tal indenização tem o condão de reparação mínima, que inclui inclusive reparações por danos morais, não se mostra desarrazoado ou desproporcional, analisando ainda a capacidade econômica do apelante.
13. Recurso conhecido e parcialmente provido.